Tribunal: TJMT
Processo: 0503273-96.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503273-96.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DIRCE MARIA CARRIJO - CPF: 107.530.951-49 (EMBARGADO), FELIPE DE MELO DORILEO LOUZICH - CPF: 734.773.621-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
na

Apelação n° 0503273-96.2015.8.11.0041
, interposta por Elizabeth Regina de Almeida Moura,
que,
à unanimidade, proveu o recurso
.

Aduz, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material,
pois o laudo pericial foi afastado motivadamente pelo Magistrado
a quo,
pois não obedeceu à decisão transitada em julgado e as disposições da Lei n. 8.880/94, artigo 22, inciso I e § 2o.

Pontua que, o
decisum
contém
obscuridade, contradição e omissão, pois a perícia judicial foi levada a efeito na sentença do juízo a quo e com base no livre convencimento motivado, o laudo pericial foi afastado por não ter observado a coisa julgada e a lei da conversão da URV.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o erro material, obscuridade, contradição e omissão apontados, atribuindo-se efeitos infringentes, bem como pugna pelo prequestionamento dos arts. 371 e 479 do CPC/2015; arts. 502 a 508 do CPC/2015; Lei no 8.880/94; e art. 489 do CPC/2015.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 14862199), a Embargada rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
na

Apelação n° 0503273-96.2015.8.11.0041
, interposta por Elizabeth Regina de Almeida Moura,
que,
à unanimidade, proveu o recurso
.

Ab initio
, destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV –
IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL -

LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – APONTAMENTO DE DEFASAGEM SALARIAL – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Não há como se apontar a liquidação zero, na hipótese de a perícia contábil realizada nos autos atestar a existência de defasagem salarial nos vencimentos percebidos pelo respectivo servidor, sendo imperiosa a reanálise do caso concreto, a partir de todas as informações prestadas.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, aponta que
o acórdão incorreu em erro material, uma vez que o laudo pericial foi afastado motivadamente pelo Magistrado
a quo,
pois não obedeceu à decisão transitada em julgado e as disposições da Lei n. 8.880/94, artigo 22, inciso I e § 2o.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, não há que se falar em erro material, pois restou consignado no acórdão impugnado, que o Magistrado
a quo
ao afastar o laudo pericial,

levou em consideração tão somente os documentos apresentados pelo Embargante.

Por oportuno, transcrevo trecho do aresto que se refere a esse assunto. Confira-se:

[...]

In casu, constata-se que o Magistrado a quo, ao proferir o ato sentencial, levou em consideração apenas os documentos apresentados pelo Recorrido, a ignorar as informações colacionadas na perícia.

É certo que está prática não é indevida, mas ao analisar a perícia efetuada (ID no 96337047 – pág. 01/12), verifica-se que foi pontuado:

[...]

3. Se quando da reestruturação da carreira, houve incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV;

Resposta: A Lei Complementar no. 50 de 01 de outubro de 1998 Cria a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Sistema Público Educacional do Estado de Mato Grosso, tendo por finalidade organizá-la, estruturá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal. Em nenhum momento há menção sobre incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão da URV.

4. Se com a vigência da Lei no. 6.528, de 15 de setembro de 1994 houve a incorporação nos vencimentos dos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso de percentual a título de diferencial de URV, isso considerando a expressa indicação na mensagem legislativa.

Resposta: A Lei no. 6.528/94 realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, não havendo qualquer referência a incorporação nos vencimentos de percentual a título de diferencial de URV.

[...]

Conclusão

Como demonstrado, houve perda salarial da Requerente Servidora na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um
prejuízo de 3,54%,
e cumprindo os julgados, a apuração das diferenças mensais se limitaram ao patamar de 11,98%, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de janeiro de 2011, obedecendo ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. As diferenças mensais devidas foram atualizadas com base na variação mensal do IPCA-E/IBGE, mais juros moratórios de 0,50% ao mês, contados a partir da data da citação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor da Requerente Servidora, o valor de R$18.646,01 (Dezoito Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Um Centavos), demonstrados na planilha de cálculos anexo Doc. I, atualizada até 30/09/2020.

[...] Destaquei

Pelo que pode ser constatado, da perícia efetuada, a Recorrente obteve defasagem salarial nos períodos compreendidos e delineados no serviço prestado pelo expert.

[...]

Além do mais, não se verifica a alegada obscuridade, omissão e contradição apontados, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois no Acórdão objurgado restou claramente disposto a necessidade de observação do laudo pericial.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]

Além do mais
,
cumpre ressaltar

de maneira mais detalhada, as razões que levaram o Magistrado
a quo
, à extinção da ação ante a liquidação zero.

Por oportuno, transcrevo trecho do
decisum
(ID. 84161961):

[...]

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES, independente da data de pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94.

Nesse sentido, o cálculo juntado aos autos pelo senhor perito aponta uma diferença de 3,54%, contudo o mesmo incidiu em erro quando respondeu ao quesito de número 05, uma vez que não levou em consideração a Lei Estadual no 6.528/94:

[...]

É notório que houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual no 6.528/94. A mencionada lei efetivou uma reposição no montante de 18%, de acordo com a documentação trazida pelo Estado de Mato Grosso.

De fato, percebe-se que a recomposição efetivada pelo Estado superou o percentual identificado pelo perito.

A ausência de diferença salarial acima constada confirma o teor da documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso nestes autos, que revela a ocorrência de recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual pleiteado incialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 1994.

[...]

Portanto, os documentos corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

[...] Destaquei

In casu
, constata-se que o Magistrado
a quo
, ao proferir o ato sentencial, levou em consideração apenas os documentos apresentados pelo Recorrido, a ignorar as informações colacionadas na perícia.

[...]

Pelo que pode ser constatado, da perícia efetuada, a Recorrente obteve defasagem salarial nos períodos compreendidos e delineados no serviço prestado pelo
expert
.

Neste sentido, é imperioso que, ao menos, efetue-se a fundamentação do ato sentencial ao levar em consideração o que foi pontuado pelo Perito.

[...]

Como pode ser verificado, então, restou claramente disposto a necessidade de observação do laudo pericial, bem como, que existem informações que afastariam a declaração da liquidação zero.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio da Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023